Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CRIME DE ROUBO. PENA REDUZIDA. PATAMAR ELEVADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável pedido de absolvição de pessoa envolvida em roubo e falsificação de sinais de veículo, na modalidade de adulteração de sinal identificador, quando um veículo HB20 do qual o próprio apelante admitiu ter participado do roubo foi encontrado em sua casa, com a placa adulterada, tendo ele admitido a autoria do delito patrimonial.
2. Nos termos de entendimento pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo fundamentação específica que autorize uma censura bem diversa em razão da conduta do réu.
3. Dado parcial provimento ao recurso.